Tribunal: TJDFT
Processo: 0711085-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711085-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ADEMIR ROSA DA SILVA DECISÃO BANCO BMG S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 187895187, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por ADEMIR ROSA DA SILVA, que rejeitou a sua impugnação e homologou os cálculos da Contadoria, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença de acórdão que reformou o julgado de 1o grau, para declarar a abusividade dos juros remuneratórios previstos no contrato de mútuo e revisar o contrato a fim de aplicar a taxa remuneratória de 19,43% (dezenove vírgula quarenta e três por cento) ao mês e 741,87% (setecentos e quarenta e um vírgula oitenta e sete por cento) ao ano. Transitado em julgado o acórdão, a parte executada, de forma espontânea, realizou o pagamento da condenação em honorários sucumbenciais (ID 120647917), valor que já foi levantado pelo exequente (alvará ID 150820987). Entendendo haver valor remanescente a seu favor, a parte exequente apresentou inicial do cumprimento de sentença no ID 149583036. Intimada, a parte executada apresentou impugnação no ID 152128577, oportunidade na qual questionou os valores apresentados pelo exequente e realizou seguro fiança, nos termos do art. 835, XIII, §2o, do CPC. Como a controvérsia entre as partes se resumia ao quanto era devido após a revisão do contrato, os autos foram encaminhados à Contadoria do Juízo, que apresentou parecer no ID 170361972. nos seguintes termos: Conforme os documentos apresentados pelo executado de ID 152128580 e ID 166697672, houve o pagamento referente as duas primeiras parcelas, não tendo sido pagas as demais, portanto sem valores em favor do Exequente. Com o retorno dos autos, a parte executada concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria, ao passo que a parte exequente apresentou novos cálculos, com anexo de parecer contábil por si contratado, que indicou "conclui-se que a requerida deve à parte autora o montante de R$ 3.478,32 atualizado até setembro/2023". A seguir, requereu nova intimação da Contadoria. Remetidos novamente os autos à Contadoria, foram apresentados novos cálculos (ID 182313786),com a conclusão: "entendo que de fato foram pagas as 12 parcelas no valor de R$ 462,67 conforme item "Valor Pago Origem" descrito na planilha de ID 166697672 - Pág. 5, não obstante o executado reiterar que apenas 2 parcelas foram pagas (ID 177722481)". A seguir indicou como débito do executado o valor de R$ 1.448,59. os quais foram impugnados por ambas as partes. Decido. As questões técnicas relacionadas aos cálculos podem ser resolvidas judicialmente com auxílio da Contadoria do Juízo, que dispõe de conhecimento técnico. Para invalidar ou retificar o laudo do contador judicial mister apresentação de elementos objetivos contundentes. O executado indica que não houve o pagamento de 12 parcelas pelo exequente, mas de apenas duas, por isso, o débito do executado já estaria totalmente solvido. Acrescenta que a" As demais parcelas (03 a 12), foram refinanciadas em um novo contrato, o qual, frisa-se, não é objeto da lide. Tais parcelas apresentam valores simbólicos apenas para fins internos do Banco, não representando desembolsos efetuados no decorrer da contratação, em desfavor do autor". O exequente indica que deve prevalece o parecer contábil por si contratado, que indica débito do executado de R$3478,32. Verifico que o Parecer do Contador do Juízo considerou o adimplemento de 12 prestações pelo autor e, em razão de tal adimplemento, que há saldo devedor a ser pago pelo executado. Deve sim ser considerado quitadas as 12 parcelas, já que o banco já lançou os valores para efeito de cálculo de novo contrato, como informado pelo próprio banco, ao modo que serão feitas as cobranças como se efetivamente as prestações estivesse todas quitadas. Assim, resolvo tal ponto reconhecendo a quitação das 12 parcelas. Em relação ao parecer contábil apresentado pelo autor, este aplicou índices diversos àqueles estabelecidos pelo TJDFT, e considerou pagamentos não efetuados pelo autor. Assim tenho como corretos os cálculos e HOMOLOGO o Parecer da Contadoria do Juízo, com esclarecimentos em ID 170361972, e finalização em 182313786, resultando na confirmação do débito do executado no valor de R$ 1.448,59 , atualizado até 18/12/23. Intime-se a parte executada para promover o pagamento do valor remanescente, indicado acima, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa sobre o valor devido. I.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A ação originária é de revisão de contrato de empréstimo pessoal c/c restituição de valores proposta por ADEMIR ROSA DA SILVA contra BANCO BMG S.A., no valor de R$ 1.760,54, a ser quitado em 12 parcelas R$ 466,36 cada uma (id. 98135699, autos originários). O acórdão exequendo possui o seguinte dispositivo (id. 118654982, autos originários): “3. DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para: 1) reformar a sentença; 2) declarar a abusividade do índice de juros remuneratórios previstos no contrato; 3) revisar o contrato firmado entre as partes para que seja aplicada a taxa de juros remuneratórios de 19,43% (dezenove vírgula quarenta e três por cento) ao mês e 741,87% (setecentos e quarenta e um vírgula oitenta e sete por cento) ao ano. Eventual valor devido ao consumidor deve ser apurado em liquidação de sentença, o qual, se houver, deve ser restituído, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a contar citação (art. 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC, desde o desembolso (Súmula 43 do STJ). Diante do parcial provimento do recurso, redistribuo o ônus da sucumbência fixado na sentença: o apelado deve arcar com 70% (setenta por cento) e o apelante com 30% (trinta por cento) das custas e honorários, conforme valor fixado na origem.” O agravado-exequente postulou no cumprimento de sentença o valor de R$ 1.844,06. O Banco-executado, na impugnação, afirma que o agravado-exequente não pagou as 12 parcelas do contrato, mas apenas duas, e que, portanto, possui saldo devedor, e não credor em seu favor. Diante do impasse, o MM. Juiz determinou a remessa dos autos à Contadoria que, primeiramente, apresentou cálculo no qual apurou “-6.777,26”, ou seja, saldo devedor em relação ao agravado-exequente. Intimados do cálculo da Contadoria, o agravante-executado anuiu e o agravado-exequente impugnou, aduzindo que “foi realizado de forma equivocada, [...] que as parcelas em atraso foram renegociadas conforme informações prestadas na ficha gráfica apresentada no ID 1666997672” e requereu a realização de novos cálculos pela Contadoria, “abrangendo as informações supracitadas”. Retornados os autos à Contadoria, foi apurado o saldo credor em favor do agravado-exequente de R$ 1.448,59, homologado pelo MM. Juiz. O MM. Juiz, na r. decisão agravada, assentou que “deve sim ser considerado quitadas as 12 parcelas, já que o banco já lançou os valores para efeito de cálculo de novo contrato, como informado pelo próprio banco, ao modo que serão feitas as cobranças como se efetivamente as prestações estivesse todas quitadas. Assim, resolvo tal ponto reconhecendo a quitação das 12 parcelas.” Diante dos elementos acima expostos, em que há divergência entre as partes sobre a base de cálculo de eventual saldo credor em favor do exequente, se em relação às 12 prestações pactuadas, ou apenas em relação às duas que o Banco defende que foram adimplidas, impõe-se sobrestar o cumprimento de sentença originário até reexame da controvérsia pelo Tribunal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora